Tribunal: TJDFT
Processo: 0703124-63.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão executória de título executivo extrajudicial. Recurso do autor visando a nulidade da sentença que indeferiu a petição inicial.
2 – Inicial. Emenda. No procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, orientados pelos princípios da simplicidade e informalidade, e com dispensa de advogado, não são exigidas as formalidades do art. 319 do CPC. Identificada a demanda a partir da narrativa de um leigo, impõe-se o processamento do feito. A sentença fundamenta-se na ausência de atendimento da decisão que determinou a emenda (ID 46389205). O autor atendeu aos comandos da referida decisão um dia após sua inserção no sistema PJe (ID 46389206), de forma que não se justifica o indeferimento da inicial fundado no art. 321, parágrafo único do CPC. Sentença que se anula para o fim de determinar o retorno do processo à instância de origem para o regular processamento do feito.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.